Tribunal: STF
Processo: HC 253504
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no Agravo em Recurso Especial 2733534/SP - eDOC 20):

 PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 13, 7 E 182 DO STJ, AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: agravo regimental em que a parte agravante impugna decisão monocrática que não conheceu o agravo em recurso especial, em razão da incidência do enunciado de súmula 182/STJ. II. Questão em discussão: consiste em saber se o agravo em recurso especial atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e, se o caso, provido. III. Razões de decidir: 1. De acordo com a jurisprudência, "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.785.474/SC, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/5/2021). 2. Além disso, "a complementação da fundamentação deficiente em sede de agravo regimental não tem o condão de sanar o vício contido nas razões do recurso especial em decorrência da inovação recursal vedada em razão da preclusão consumativa" (STJ, AgRg no AREsp 1.393.027/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/9/2019). 3. O agravo em recurso especial tem por finalidade atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal de origem na decisão de admissibilidade do recurso especial, sob pena de não satisfazer ao enunciado da Súmula 182 desta Corte. IV. Agravo regimental não provido
Requer a concessão da ordem para cassar os acórdãos da apelação e dos embargos de declaração na apelação e absolver o paciente, por ausência de provas de autoria e materialidade delitivas, e, subsidiariamente, reformar a dosimetria da pena, determinando ao Juízo de origem a sua adequação.

É o relatório. Decido.

    1. Cabimento do habeas corpus: 
Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
   
“O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
   
“O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
   
“(...) habeas corpus   não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 

No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.

2. Ademais, as ilegalidades suscitadas não foram enfrentadas pelo STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial.

Desse modo, não cabe a esta Corte se pronunciar, de forma originária, sobre tais matérias.

3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 18 de março de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente